Tribunal: TJDFT
Processo: 0750042-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SANTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 175011439, dos autos de origem), nos autos cumprimento de sentença no 0718861-91.2018.8.07.0001, proposta em desfavor de BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA (agravado/exequente), na qual o magistrado a quo rejeitou a impugnação à penhora. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 53728455), sustenta, em síntese, que sua atividade empresarial é de comércio de produtos hospitalares, os quais são transportados pelos veículos penhorados, conforme demonstrado ao ID 169835867, dos autos de origem, de modo que, se levado a cabo a penhora e alienação desses veículos, acarretará, necessariamente, o prejuízo às atividades da empresa. Alega que os veículos da empresa são usados no transporte dos produtos hospitalares, como demonstram as fotografias anexas, de modo que a alienação de um dos veículos prejudicará de sobremaneira a atividade da empresa, forçando-a ao encerramento. Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo até seu julgamento em definitivo, obstando os atos expropriatórios dos veículos da agravante e, no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão atacada e deferir o pedido de impenhorabilidade dos veículos de propriedade da executada. Preparo (ID 53728456). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há o indeferimento do pedido de impugnação à penhora de veículo da parte agravante/executada. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.